Tribunal: TJMT
Processo: 0003181-26.2005.8.11.0010
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003181-26.2005.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - CNPJ: 04.441.389/0002-42 (APELANTE), MARIA ALVES DOMINGUES - ME - CNPJ: 15.063.878/0001-43 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N.º 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL –

CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO SEM EFETIVA PENHORA – PRAZO NÃO INTERROMPIDO - PARCELAMENTO POSTERIOR À PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571),
“o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’
.

2. Decorrido o prazo de 01 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser reconhecida de ofício.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003181-26.2005.8.11.0010

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MARIA ALVES DOMINGUES - ME

RELATÓRIO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Jaciara, MT, que, nos autos da execução fiscal n.º 0003181-26.2005.8.11.0010, ajuizada em desfavor de
MARIA ALVES DOMINGUES - ME
, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, nos seguintes termos:

“Vistos, ete, Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL em face de MARIA ALVES DOMINGUES todos devidamente qualificados. A parte executada foi citada à fl. 06-verso. Tentada a penhora de numerários em conta bancária da executada, esta restou infrutifera (f1. 19), sendo que a exequente tomou ciência da ausência de bens em 09/01/2009, conforme f1. 20-verso.

Às fls. 76/86, a parte executada informou o parcelamento do débito tributário, razão pela qual o feito foi suspenso à f1. 87.

Posteriormente, à fl. 99, a exequente informa que a executada deixou de cumprir o acordo de parcelamento, razão pela qual requereu prosseguimento do feito.

Tentado novo bloqueio online de valores, este restou infrutífero fls. 112/114.

Realizada busca via RenaJud, localizou-se os veículos de fls. 123/124, todavia não logrou êxito na penhora dos mesmos (f1. 125-verso).

Entre um ato e outro, instado a se manifestar acerca da ocorrência da prescrição intercorrente, a exequente alegou que no presente momento não se operou a prescrição intercorrente (f1s. 141)

Vieram-me os autos conclusos É o relato do necessário Fundamento e decido.

Analisando o caderno processual, verifico que o reconhecimento da prescrição intercorrente é medida que se impõe

No julgamento do Recurso Especial n° 1.548.096 RS, o STJ firmou o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos onde contribuinte adere ao programa de parcelamento, se da com a data de exclusão deste do referido programa, vejamos:

“"TRIBUTARIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUCAO FISCAL. PRESCRICAO. PEDIDO DE PARCELAMENTO TRIBUTARIO. CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARAGRAFO UNICO, Iv, DO CTN. RECOMECO DA CONTAGEM. DATA DO INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO. PRECEDENTES. INCIDENCIA. DA SUMULA. 83/STJ. CREDITO PRESCRITO. PARCELAMENTO. CIRCUNSTANCIA QUE NAO IMPLICA RENUNCIA A PRESCRICAO. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANCA. DENEGACAO DA ORDEM. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. E entendimento desta Corte que a confissão espontânea de divida seguida do pedido de parcelamento representa ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo, assim, 0 curso da prescrição tributaria, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN._ 2.
A verificação da data exata da exclusão do contribuinte do Programa de Parcelamento é imgortante,Eorg1._1edemarcao termo inicial de . contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do débito pelo fisco. 3. A exclusão do parcelamento da—se com o singles inadimplementos não dependendo para tanto: da prática de qualquer ato administrativo. Logo uma vez interrompido o prazo prescricional em decorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário o termo a quo só recomeça da contagem do prazo se da a partir da data do inadimplemento do parcelamento.
' 4. Esta Corte entende que ‘o parcelamento de crédito tributário apos o transcurso do prazo prescricional não implica restabelecimento da exigibilidade.‘ Precedentes‘ (AgRg no REsp 1.336.187/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 1°/07/2013.). 5. A concessão de liminar em mandado de segurança é cause de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV, do CTN) e não de . interrupção ;assim, revogada liminar pela Corte 0 de apelação recomeça a contagem do prazo prescricional de onde havia parado, contabilizando-se, portanto, o ,prazo ja decorrido antes do deferimento da liminar. ‘ ; 6. Irrepreensível 0 entendimento fixado na origem que fixou, "neste contexto, considerando que- o 1 : prazo prescricional voltou a fluir a partir de 09/2001 ate 04/2004 [2 anos e.57 meses],‘,b que retomou sua /exigibilidade desde ‘l0/2005, data da cassação da /liminar, sendo que '0 ajuizamento da execução ocorreu em 17/04/2009 [3 anos e 5 meses] verifica-se, na soma dos períodos, o transcurso de mais do que os cinco anos necessários :3 configuração da prescrição" (fl. 480, e—STJ). Infestável a prescrição. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no REsp 1.548.096/RS, Rel. Ministro {HUMBERTO MARTINS, SEGUNDATURMA,‘DJe de 26/10/2015). ' "TRIBUTARIO E PROCESSUAE CIVIL. EXECUCAO FISCAL. PRESCRICAO. PEDIDO DE PARCELAMENTO TRIBUTARIO.

CAUSA INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 174, PARAGRAFO UNICO, Iv, DO CTN. RECOMECO DA CONTAGEM. DATA DO INADIMPLEMENTO DO PARCELAMENTO. PRECEDENTES. INCIDENCIA DA SUMULA 83/STJ. CREDITO PRESCRITO. PARCELAMENTO. CIRCUNSTANCIA. QUE NAO IMPLICA RENUNCIA A PRESCRICAO. SUSPENSAO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO. LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANCA. DENEGACAO DA ORDEM. RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. E entendimento desta Corte que a confissão espontânea de divida seguida do pedido de parcelamento representa ato inequívoco de reconhecimento do débito, interrompendo, assim, o curso da prescrição tributária, nos termos do art. 174, parágrafo único, inciso IV, do CTN. 2. A verificação da data exata da exclusão do contribuinte do programa de parcelamento é importante por que demarca o termo inicial do contagem do prazo prescricional da cobrança judicial do débito pelo fisco. 3. A exclusão do parcelamento dá-se com o simples inadimplementos não defendendo para tanto da prática de qualquer ato administrativo. Logo uma vez interrompido o prazo prescricional em decorrência da suspensão da exigibilidade do crédito tributário: o termo a £0 do recomeço da contagem do prazo se da à partir .da data do inadimplemento do parcelamento. 4. Esta Corte entende que 'o parcelamento de crédito tributário apos o transcurso do prazo prescricional não implica restabelecimento da exigibilidade. Precedentes' (AgRg no REsp 1.336.187/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/O6/2013, DJe 1°/O7/2013.). 5. A concessão de liminar em mandado de segurança é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, IV, do CTN) e não de interrupção; assim, revogada. a liminar pela Corte de apelação recomeça a contagem do prazo prescricional de onde havia parado, contabilizando-se, portanto, o prazo decorrido antes do deferimento da liminar. 6. Irrepreensível o entendimento fixado na origem que fixou: "neste contexto considerando que o prazo Prescricional voltou a fluir a partir de 09/2001 ate 04/2004 [2 anos e 7 meses]l e que retomou sua exigibilidade desde 10/2005: data da cassação da liminar‘ sendo que o ajuizamento da execução ocorreu em 17/04/2009 [3 anos e 5 meses] verifica—se, na soma dos período o transcurso de mais do que os cinco anos necessários a configuração da prescrição" (fl. 1480, e—STJ). Infestável a prescrição. Agravo regimental improvido" (STJ, AgRg no REsp 1.548.096/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, Dje de 26/10/2015).

Assim, no caso concreto, foi suspensa a contagem da prescrição em 08/01/2015 (£1.81), data em que a executada aderiu ao

programa de parcelamento, confessando, portanto a existência da dívida.

Contudo, em 26/02/2015 a executada foi excluída do termo de parcelamento uma vez que a executada pagou somente uma parcela, data em que recomeçou a contagem do prazo prescricional.

Assim, da data da ciência da inexistência de bens (09/01/2009) até a data do parcelamento do débito (08/01/20151, transcorreran 05 anos l1 meses e 29 dias.

Em 26/02/2015 a executada foi excluída do terno de parcelamento uma vez que deixou de cumpri-lo, data em que recomeçou à contagem do prazo prescricional, transcorrendo, a partir de então, 05 anos.

Dessa forma, somando-se os períodos, temos que os cinco anos necessários à configuração da prescrição.

Dessa forma, cumpre ao Juizo, nos termos do artigo 924, V, do CPC, reconhecer a ocorrência da prescrição e extinguir a execução, impondo segurança jurídica aos litigantes, uma vez que afronta os princípios informadores do sistema tributário a prescrição indefinida.

Por todo o exposto,
RECONHEÇO
a prescrição do crédito exequendo, e, via de consequência, nos termos do artigo 924, V c/c art. 925, ambos do CPC,
JULGO EXTINTO
o presente feito com resolução do mérito.

Sem custas. Assim, certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as baixas e anotações. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.”
(ID. 110742022).

Em suas razões, aduz a parte apelante, em síntese, que não houve o decurso do prazo necessário ao reconhecimento da prescrição intercorrente.

Sustenta, ainda, que o lapso prescricional foi interrompido em razão do pedido de busca e restrição de veículo, via sistema RENAJUD.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a referida prescrição e reformar a decisão objurgada.

Embora devidamente intimada, a parte executada não apresentou contrarrazões (pág. 04 - ID. 110742029).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATORA

MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida nesta demanda de n.º 0003181-26.2005.8.11.0010, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Dá análise do processo, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 27.12.2005, a presente ação de execução fiscal em desfavor de MARIA ALVES DOMINGUES - ME, visando ao recebimento de créditos tributários decorrentes da ausência de recolhimento do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços (ICMS), inscritos na CDA n.º 001178/05-A, cujo valor alcançava a importância de R$ 13.574,79 (treze mil e quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e nove centavos).

A parte executada foi citada por AR em 11.05.2006, transcorrendo o prazo sem o pagamento ou manifestação (ID. 95015499).

Foi deferida, pelo juízo
“a quo
”, a penhora
on-line
de valores, via BacenJud, a qual foi negativa (ID. 95033476).

À vista disso, em 06.01.2009, o ESTADO E MATO GROSSO, ora apelante, tomou
ciência inequívoca acerca
do bloqueio frustrado, oportunidade na qual peticionou, requerendo novas diligências para satisfação do débito (ID. 95033963).

Do exame dos autos, constata-se que a Fazenda Pública diligenciou em busca de bens passiveis a penhora, tendo sido deferida, e realizada, a restrição veicular, via sistema RENAJUD. Entretanto, o bem não foi efetivamente penhorado (ID. 95034964).

Nesse contexto, a parte executada apresentou exceção de pré-executividade, informando a realização de parcelamento administrativo e pugnando pela retirada da referida restrição, o que deferido (ID. 95034986).

E, em
18.03.2020
, a ação foi sentenciada, reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente e julgando extinto o processo nos termos do art. 924, V c/c art. 925, ambos do CPC.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame da questão posta, mister se faz ressaltar que a prescrição intercorrente é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...]De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”. (DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Embora a parte apelante afirme que não poderia ser declarada a prescrição intercorrente, em razão do pedido de restrição de veículo, a alegação não merece prosperar, uma vez que
somente a

efetiva constrição patrimonial é apta a interromper o curso prescricional.

No caso, nota-se que não ocorreu a efetiva constrição, já que o bem apenas foi restrito e logo após, o gravame foi retirado, mesmo porque o bem sequer foi localizado (ID. 95035459).

Quanto à informação relativa ao parcelamento administrativo dos valores executados, insta salientar que este foi realizado em
08.01.2015
, ou seja, quando a prescrição intercorrente já estava configurada, motivo pelo qual esse acordo transacional não pode ser alegado para o fim de suspensão ou interrupção prescricional.

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n. 6.830/80 iniciam-se automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No recurso paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem da prescrição intercorrente, independentemente de intimação da exequente, confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal
. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF
. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
. 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução
; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato
; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”. (REsp 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).

Nos termos do voto do Excelentíssimo ministro Mauro Campbell Marques, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens, bem como intimada a parte exequente.

Como bem registrado pelo juízo de primeiro grau, a Fazenda Pública não logrou êxito em promover diligências hábeis à efetiva constrição de bens da parte executada, de modo que tomou ciência da primeira diligência negativa na data de 06.01.2009, iniciando, portanto, a suspensão de 01 (um) ano prevista no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

A propósito
, “
o que importa para aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege
”
(REsp 1.340.553/RS).

Ademais, importante ressaltar que a vagarosa marcha processual não pode ser atribuída à máquina judiciária, mas sim aos pedidos de suspensão formulados pela parte Exequente, o que acabou por obstar o regular e célere processamento desta ação executiva.

Partindo dessa premissa, observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se automaticamente o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal, vejamos:

“TRIBUTÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem a citação da parte executada ou a localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

(N.U 0001618-98.2008.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)”

Assim, em
06.01.2009
passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano, que se encerrou em
06.01.2010
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que foi alcançada em
06.01.2015,
sendo que
a sentença foi proferida no dia
18.03.2020
.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objetos da demanda foram alcançados pela prescrição intercorrente, nos termos do art. 40, da Lei n.º 8.630/80.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022